Tribunal: TJPA
Processo: 0805775-07.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805775-07.2023.8.14.0061

APELANTE: ROBERT AMARAL GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES OBJETIVAS DEMONSTRADAS. LICITUDE DA PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I –
Caso em exame:
o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de 136,5g de crack e balança de precisão em seu poder, após abordagem prévia de corréu em via pública com porções de maconha, que indicou o local do restante do entorpecente.

II –
Questão em discussão:
nulidade da prova, ao argumento de violação de domicílio e aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

III –
Razões de decidir:
o ingresso no imóvel decorreu de flagrante em curso, precedido de apreensão de droga em via pública e indicação imediata do corréu, confirmada in loco, configurando fundadas razões que autorizam a medida sem mandado judicial, nos termos da orientação do STF (Tema 280 – RE 603.616/RO) e do STJ (HC 598.051/SP). Inexistente ilegalidade, válida a prova colhida.

IV –
Dispositivo:
recurso desprovido, mantida integralmente a sentença condenatória.

V –
Tese:
é lícito o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, quando presentes fundadas razões objetivas de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori.

VI –
Dispositivos legais relevantes:
art. 5º, XI, da CF; art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

VII –
Jurisprudência citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral); STJ, HC 598.051/SP.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado eletronicamente.

Des.
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ROBERT AMARAL GOMES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o
conden
ou

à pena de
05 anos e 10 meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e
583 dias-multa
, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Segundo a denúncia, em
15/11/2023
, por volta das 21h30min, no bairro da Matinha, em Tucuruí, os denunciados
JOSÉ ANILSON DE ASSUNÇÃO LEÃO
e o ora apelante foram presos em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas. Consta que José Anilson foi abordado portando cerca de
15 invólucros de maconha (aprox. 10g)
e, ao ser questionado, indicou que o restante da droga estaria em sua residência, com Robert Amaral. No local, os policiais apreenderam em poder do apelante
136,5g de crack
e uma
balança de precisão
, circunstâncias que motivaram a prisão em flagrante.

Irresignada, a defesa interpôs apelação, arguindo em preliminar a
nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio
, com aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada e a consequente
absolvição
do apelante
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento do recurso
, sustentando a licitude do ingresso policial no imóvel, em razão de situação de flagrante delito, e a suficiência probatória para a manutenção da condenação, ressaltando ainda a
reincidência do apelante
, circunstância que afasta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Remetidos os autos a esta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou igualmente pelo conhecimento e
desprovimento da apelação
, mantendo-se hígida a sentença condenatória.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia devolvida cinge-se
exclusivamente
à
nulidade das provas por suposta violação de domicílio
, com aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

A defesa sustenta que o ingresso dos policiais no imóvel teria ocorrido sem mandado judicial e sem consentimento válido, o que contaminaria todas as provas subsequentes.

No caso concreto, contudo, o encadeamento fático revela: (a)
abordagem prévia de JOSÉ ANILSON
em via pública, com apreensão de
15 invólucros de maconha (~10g)
; (b)
indicação imediata
de que o restante do entorpecente estaria “lá em cima”, em sua residência, com o corréu; e (c)
confirmação in loco
, com a apreensão, no interior do imóvel, de
136,5 g de crack
e
balança de precisão
.

A sentença de origem já
rejeitara a preliminar
, justamente por reconhecer a
justa causa
e o contexto de flagrância

A moldura constitucional (art. 5º, XI) impõe a
excepcionalidade
do ingresso domiciliar, exigindo
fundadas razões
,
devidamente justificadas a posteriori
, quando se cuide de situação de flagrante — orientação assentada pelo STF no
Tema 280
(RE 603.616/RO) e reiterada no STJ quanto ao padrão probatório e ao controle do consentimento. In casu, não se trata de palpite policial ou denúncia anônima isolada: houve
apreensão prévia
em via pública,
indicação imediata
do local e
verificação confirmatória
no interior da residência, típica configuração de
crime permanente
(“ter em depósito”) que
autoriza
o ingresso
sem mandado
diante da contemporaneidade do flagrante.

Nessas condições,
não
há ilicitude a macular a prova.
Rejeito a preliminar
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação de
ROBERT AMARAL GOMES
,
mantendo integralmente
a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 23/10/2025